Tribunal: TJES
Processo: 5007227-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007227-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RITA ELIETE CAMPOSTRINI TARDIN
AGRAVADO: L E L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO – VÍCIO SANÁVEL – AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL A QUALQUER TEMPO – POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO VALOR EXEQUENDO – AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A
irregularidade
da
representação processual da parte,
nos termos do
art. 76,
do
Código de Processo Civi
l
, trata-se de vício sanável, cabendo ao magistrado, antes de extinguir o feito, ordenar a intimação da parte para regularizar a representação.

2. O
excesso de execução consiste
em
matéria de ordem pública,
passível de alegação em qualquer tempo e
que pode, inclusive, ser apreciada de ofício pelo magistrado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007227-88.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RITA ELIETE CAMPOSTRINI TARDIN

AGRAVADA: L E L MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por RITA ELIETE CAMPOSTRINI TARDIN, em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Comarca de Fundão (id 3084874), que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela Agravada para reconhecer o excesso de execução e fixar o débito exequendo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Pelas razões recursais (id 3084631), alega a Agravante (a) a nulidade processual, por ausência de instrumento procuratório do advogado que representa a Agravada e (b) a impossibilidade de correção do valor exequendo em sede de exceção de pré-executividade.

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que tem por objeto a cobrança de honorários sucumbenciais arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, os embargos de terceiros opostos pela Agravada.

Narra a petição recursal que a Agravada teria, no referido procedimento executivo, indicado de forma equivocada o valor da causa, apontando o valor nominal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao passo que consignou por extenso o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Restou, portanto, controvertida a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, de modo que, de um lado, a Agravante requer que prevaleça o valor escrito nominalmente, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), enquanto a Agravada, em sede de exceção de pré-executividade, pugna seja considerado o valor consignado numericamente, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo este último sido acolhido pela decisão agravada.

Em sua irresignação recursal, alega a Agravante, em síntese, (a) a nulidade processual, por ausência de instrumento procuratório do advogado que representa a Agravada e (b) a impossibilidade de correção do valor exequendo em sede de exceção de pré-executividade.

No que concerne à suposta irregularidade na representação processual da parte, o Código de Processo Civil dispõe, no art. 76, tratar-se de vício sanável, cabendo ao magistrado, antes de extinguir o feito, ordenar a intimação da parte para regularizar a representação.

No caso vertente, não há informação de que tenha sido oportunizada à Agravada a correção da representação e de que houvera descumprimento, de modo que não há que se falar em nulidade processual.

Aduz, ainda, que a Agravada apresentou embargos à execução de forma intempestiva para impugnar o cálculo sobre o valor da causa, havendo, portanto, preclusão sobre a alegação de excesso de execução, de modo que não poderia ser a matéria deduzida em sede de exceção de pré-executividade.

Em que pese a alegação, é cediço que o excesso de execução consiste em matéria de ordem pública, passível de alegação em qualquer tempo e que pode, inclusive, ser apreciada de ofício pelo magistrado. O exame da matéria, portanto, sequer dependeria de qualquer postulação da parte executada.

Corrobora o exposto a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÚTUO RURAL. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA (PLANO COLLOR I, MARÇO DE 1990). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE.

1. A adequação do valor executado ao título executivo correspondente, com o objetivo de extirpar eventual excesso (parcela do pedido executivo não coberta pelo título), constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo e é passível de exame (conhecimento) de ofício. Precedentes.

2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conhecendo do recurso especial, pode julgar a causa e aplicar o direito à espécie, não estando obrigado a firmar sua compreensão com base nas normas jurídicas adotadas pelo acórdão recorrido. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.964.514/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

Cuida-se, portanto, de matéria passível de ser alegada em sede de exceção de pré-executividade, ao contrário do que alegado pela Agravante.

Por fim, quanto à fixação da base de cálculo dos honorários, observa-se que embora tenha sido apontado pela Agravada o valor da causa como R$ 30.000,00 (trinta mil reais), os elementos dos autos indicam ser o valor correto o montante nominalmente indicado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), notadamente porque, como concluiu a MMª. Juíza de Direito
a quo
, este é o valor constante na capa dos autos, no cadastro do E-Jud e sobre o qual foram calculadas as custas processuais.

Assim, penso não merecer acolhida a pretensão recursal, devendo ser mantida a decisão impugnada.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe
nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 06/06/2023 - Acompanho a relatoria.

Sessão de 06/06/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.